Tribunal: TJES
Processo: 5001629-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001629-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: COIMEQ COM. E IND. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO.
SITUAÇÃO CADASTRAL SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

1.
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

2.
Considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ).

3.
I
n casu
, verifica-se que a situação cadastral da agravada, na Receita Federal, consta como suspensa, o que não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, especialmente quando a empresa agravada foi localizada e devidamente citada nos autos de origem. Não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001629-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVAD
A
:
COIMEQ COM. E IND. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
–
EPP

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

contra a r. decisão (id 2225671), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada,
COIMEQ COM. E IND. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP.

Em suas razões recursais, id 2225663, o agravante aduz, em síntese, que

o acervo probatório comprova a dissolução irregular da sociedade empresária agravada, o que permite o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer o provimento integral do recurso, com a reforma do pronunciamento jurisdicional recorrido.

A liminar recursal foi
indeferida
, conforme decisão acostada no id 2292503.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de id 3588162.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o ora agravante,
MUNICÍPIO DE SERRA
, ajuizou execução fiscal em face de
COIMEQ COM. E IND. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
–
EPP,
a fim de satisfazer o crédito exequendo representado pela CDA nº 168/2002, que perfaz o valor de R$ 2.300,46 (dois mil, trezentos reais e quarenta e seis centavos).

Devidamente citada, e na ausência de bens penhoráveis da executada, o ente municipal requereu, ao argumento de que houve a dissolução irregular da sociedade empresária, a penhora online em nome dos sócios da sociedade empresária.

Ato contínuo, o Juízo singular indeferiu o pedido, conforme anteriormente alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

Ocorre que, considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ
1
).

In casu
, verifica-se que consta como devedora do débito tributário somente a pessoa jurídica
COIMEQ COM. E IND. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
–
EPP
, conforme CDA no id 2225671, não constando o nome dos sócios sequer como coobrigados, razão pela qual cabe ao ente municipal exequente, a princípio, a prova de que os sócios praticaram alguma das hipóteses do art. 135 do CTN.

É cediço que, no julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. STJ fixou tese de que, em execução tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, é legítimo o redirecionamento ao sócio-gerente.

Nessa esteira, o enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que é possível a dissolução irregular de empresa, em virtude da pessoa jurídica deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, conforme a Súmula 435 do STJ, cito:

Súmula 435 do STJ
–
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

No caso em apreço, no entanto, verifica-se dos documentos colacionados no presente instrumento, que a empresa recorrida compareceu nos autos da execução fiscal de origem, tendo inclusive participado de audiência de conciliação, conforme id 2225671.

Além disso, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica juntado no id 2225671, a situação cadastral da agravada consta como “
suspensa
”, com interrupção temporária das atividades, o que não caracteriza a dissolução irregular da pessoa jurídica a fim de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, especialmente quando a empresa agravada foi localizada e compareceu nos autos.

Dessa forma, não restou demonstrado que a agravada tenha encerrado suas atividades.

Na oportunidade, colaciono jurisprudência de casos semelhantes:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 135, III, DO CTN.
SITUAÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA COMO SUSPENSA, POR MOTIVO INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES.

ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
(...) 4. No caso em tela, consultando os autos principais, verifica-se que a executada juntou o seu CNPJ à fl. 101, onde consta
expressamente a situação cadastral da empresa como ¿SUSPENSA¿, por motivo a ¿interrupção temporária das atividades¿.
Tal situação era de conhecimento da exequente desde a data de 01/07/2015, data anterior à propositura do executivo fiscal. O simples fato de a empresa não ter sido localizada em seu endereço original, neste caso, não caracteriza automaticamente a violação à Lei que permite o redirecionamento ao sócio-administrador. (...) 8.
A certidão da JUCERJA de inatividade temporária da sociedade e a ausência de pagamento dos tributos não são motivos aptos ao redirecionamento da execução fiscal, pois equivaleria à responsabilidade do sócio por mero inadimplemento, ante a ausência de comprovação do encerramento irregular, descumprimento das obrigações acessórias ou outra hipótese prevista no art. 135, III, do CTN.
9. Agravo de Instrumento provido para excluir o Agravante da Execução Fiscal nº 00215311720164025101.
(TRF 2ª R.; AI 0013568-95.2017.4.02.0000; Terceira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcus Abraham; Julg. 04/06/2019; DEJF 14/06/2019)
(grifei)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 3.
A situação cadastral de inapta na Receita Federal por omissão de declarações refere-se a uma irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica, notadamente quando a empresa foi localizada e citada nos autos da execução fiscal.
4.
O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo.
Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(TJDF; AGI 07172.87-94.2022.8.07.0000; Ac. 161.4333; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 06/09/2022; Publ. PJe 21/09/2022)
(grifei)

Portanto, compreendo que a situação em apreço não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, tal como pretendido pela parte recorrente.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1

Súmula 430 do STJ –
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.